Tribunal: TJDFT
Processo: 0700633-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700633-27.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINAILTON SILVA RODRIGUES AGRAVADO: IGOR FILIPE EUGENIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que deferiu a penhora dos alimentos percebidos pelo executado, no limite mensal de 10% do importe líquido. Em suas razões, em resumo, o agravante alega que a medida constritiva importa abalo da sua dignidade e de da sua família. Aduz que já incidem descontos em sua folha de pagamento que já ultrapassam 2/3 do salário. Indica a existência de perigo de dano, sob o fundamento de que em outro processo judicial foi também determinada a penhora de 10% sobre a remuneração do executado, além de haver outros processos em que se pede a penhora de seus vencimentos. Requer a concessão do efeito suspensivo para suspender os descontos no contracheque do agravante. Preparo recolhido (id 57596672). É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na origem, a decisão agravada deferiu a penhora sobre percentual dos vencimentos do agravante. Contra a referida decisão, deveria a agravante ter apresentado impugnação à penhora, a fim de discutir eventual impenhorabilidade da quantia em questão. A interposição de agravo de instrumento pressupõe discussão da matéria de fato e de direito na origem. As questões trazidas pela agravante não foram objeto de análise na primeira instância, pelo que não podem ser discutidas diretamente no segundo grau, sob pena de se configurar supressão de instância. Esse é o entendimento da 4a Turma do TJDFT: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS E NUA PROPRIEDADE DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DECRETA A PENHORA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL. MULTA 1. Uma vez determinada a penhora de quotas de sociedade e de fração ideal de nua propriedade, faculta-se aos devedores apresentarem impugnação à penhora. Não o fazendo, a interposição de agravo de instrumento versando sobre questões não submetidas ao Juízo a quo, tais como os princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade ao devedor, configura supressão de instância, desautorizando o conhecimento do recurso. 2. A ordem de penhora é medida que visa à garantia do Juízo para a posterior satisfação do crédito, não implicando juízo de valor sobre as alegações que porventura possam ser opostas à validade ou adequação da constrição, a serem deduzidas na via adequada, qual seja, a impugnação. 3. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o recurso for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, devendo ser fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1380797, 07131218720208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Oficie-se o juiz da origem. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi